Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737764-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARBAS ALVES FERREIRA IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mara Cleicimar Vieira da Silva, em favor de Jarbas Alves Ferreira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, nos autos da ação penal no 0720123-02.2020.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente. Segundo consta dos autos de origem disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, a ex-companheira do paciente registrou ocorrência policial (no 496/2020 – DEAM II) noticiando a suposta prática de crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, ocorridos nos dias 18, 19 e 25/07/2021, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Diante de tais fatos, bem como da existência dos autos no 0706096-14.2020.8.07.0003 (nos quais foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida – ocorrência policial no 3926/2020 - 15a DP, por fato ocorrido em 22/03/2020, vias de fato e ameaça), da notícia de outras 04 (quatro) ocorrências policiais anteriores envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima, do fato de se tratar de reincidente por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e que o ora paciente até então ainda não havia sido localizado para ser intimado das referidas medidas, em 20/08/2020, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da integridade física e psicológica da vítima, da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência (ID 74962526, p. 3/4, dos autos da ação penal de origem). Em 21/08/2020, o Juízo a quo acolheu o pleito e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 74962526, p. 98/101, dos autos de origem). O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 14/10/2020 (ID 74962526, p. 111, dos autos de origem). Em relação aos fatos em questão, a vítima requereu medidas protetivas de urgência, sendo autuado os autos no 0712872-30.2020.8.07.0003. Diante da notícia de que o paciente ainda não havia sido intimado das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos no 0706096-14.2020.8.07.0003, o Juízo a quo determinou a associação dos processos. Em 19/10/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo ao paciente as infrações penais previstas no artigo 150, §1o (violência), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, caput (por duas vezes), do Código Penal, todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (tentativa de violação de domicílio qualificada pelo emprego de violência, vias de fato e ameaça), em razão dos seguintes fatos: “1o FATO Em 18/07/2020, na residência localizada no SHSC, Chácara 151, Quadra 03, Casa 01, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de pretérita relação íntima de afeto, tentou entrar, mediante emprego de violência, na residência de sua ex-companheira, ELISABETH DA SILVA RODRIGUES, contra a vontade dela, só não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade. Consta dos autos que a vítima e o denunciado se relacionaram por oito anos e possuem uma filha em comum, J. H. F. R., com dois anos de idade. Na data dos fatos, os envolvidos já estavam separados e a vítima, inclusive, já havia registrado quatro ocorrências policiais contra JARBAS por violência doméstica (BO 1230/19 – 24a DP; BO 6721/19 – 24a DP; BO 6740/19 – 24a DP; BO 1693/20 – 23a DP). Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado tentou invadir a residência de ELISABETH arrombando a porta, ocasião em que chegou a quebrar os vidros e amassar os ferros, mas, apesar da violência empregada, não conseguiu entrar na casa da vítima. Nesse momento, a irmã de JARBAS, JAQUELINE, chegou ao local e o arrastou para fora. Os fatos foram presenciados pela amiga da vítima, FABIANA GOMES FERRAZ, que reside atualmente com ela. Após a tentativa de invasão de domicílio, as duas providenciaram a colocação de grades na residência, com o intuito de se protegerem do denunciado. 2o FATO Em 19/07/2020, na residência localizada no SHSC, Chácara 151, Quadra 03, Casa 01, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de pretérita relação íntima de afeto, ameaçou, por intermédio de sua genitora, LUCILEIDE FERREIRA PEREIRA, sua ex-companheira, ELISABETH DA SILVA RODRIGUES, de lhe causar mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, um dia após os fatos mencionados no primeiro parágrafo, a genitora do denunciado compareceu à casa da vítima e a aconselhou a ir embora de Brasília, alegando que o filho havia afirmado para ela que mataria ELISABETH. 3o FATO Em 25/07/2020, por volta de 14h30m, na residência localizada no Setor M, QNM 22, Conjunto C, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de pretérita relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, ELISABETH DA SILVA RODRIGUES, e a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a vítima compareceu à residência da genitora do denunciado para buscar pertences da sua filha J.. Nesse momento, o denunciado ficou com raiva da vítima, por ela estar carregando uma sacola de compras, e começou a agredi-la dentro da residência, tendo ELISABETH, então, saído da casa, enquanto a mãe e a irmã de JARBAS ficaram tentando detê-lo. Na ocasião, o denunciado arrancou o brinco da orelha da vítima tentando puxá-la, fazendo-a sangrar, e ainda bateu na cabeça dela com uma tábua, que só não deixou marcas pois atingiu o coque no cabelo dela. Não satisfeito, o denunciado ameaçou novamente a vítima de morte, ao dizer que a mataria, e ainda a ofendeu, chamando-a de “desgraçada”. Na sequência, a vítima correu para a esquina da QNM 22, conjunto C, e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, ELISABETH retornou com eles à casa da genitora do denunciado, mas lá informaram que ele não estava mais no local. Após darem uma volta na quadra e retornarem, a vítima avistou o denunciado e, então, os policiais desceram e pediram para abrirem a residência, bem como solicitaram reforço, contudo, JARBAS evadiu-se pulando entre os muros. [...]” (ID 30987287 - Pág. 2/5) Em audiência de instrução ocorrida em 04/02/2021, não encerrada pela ausência de uma testemunha, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo o pleito deferido pelo Juízo a quo, que, em 05/02/2021, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante medidas cautelares e mediante as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato, por qualquer meio, com a vítima, além da monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 82858532 e 83226515 dos autos de origem). Em 06/02/2021, o paciente foi solto e intimado das medidas cautelares e das protetivas de urgência, bem como dos termos da monitoração eletrônica, sendo instalada a tornozeleira na mesma data (ID 83088966 e 83114680/81 dos autos de origem). Posteriormente, em razão de reiterados descumprimentos das condições da monitoração eletrônica, inclusive com a descarga total da bateria da tornozeleira, impedindo a localização do paciente para ser advertido, que se encontrava em local incerto, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, como forma de assegurar o cumprimento das medidas protetivas e para evitar a prática de novos fatos contra a vítima, garantindo-se a integridade da ofendida e a aplicação da lei penal (ID 89982773 dos autos de origem). Em 13/04/2021, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a integridade da ofendida (ID 89982773, p. 9/13, dos autos de origem). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 14/04/2021 (ID 89982773, p. 20/27, dos autos de origem). Em audiência de instrução realizada em 26/07/2021, foi declarada encerrada a instrução. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo o pleito deferido, com a aplicação de medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato com a vítima, e da medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 98494908 e 98542483 dos autos de origem). O paciente foi intimado na mesma data e a tornozeleira eletrônica foi instalada em 27/07/2021 (ID 98643447/48 e 98765237 dos autos de origem). Diante de falha na gravação do depoimento da vítima, em 12/08/2021, o Juízo a quo determinou a reabertura da instrução criminal e designação de data para realização de nova oitiva da vítima, que ficou agendada para o dia 17/03/2022 (ID 100124949 e ID 100192607 dos autos de origem). Em 03/11/2021, diante de reiterados descumprimentos das condições da monitoração eletrônica, o Ministério Público novamente requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 107520932 dos autos de origem), sendo o pleito deferido pelo Juízo a quo em 10/11/2021, que decretou a prisão preventiva do paciente diante do descumprimento das medidas anteriores, do risco de reiteração delitiva, dada a reincidência e o histórico de violência doméstica (ID 108205056 dos autos de origem). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 11/11/2021 (ID 108372191/93 dos autos de origem). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa do paciente, foi indeferido (ID 30987286, p. 2/3). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de justa causa, ao argumento de que o paciente descumpriu apenas uma das medidas cautelares impostas, a do monitoramento eletrônico, respeitando as demais, de forma a não haver risco concreto na sua liberdade. Registra que “a própria vítima assinou uma declaração informando que o paciente não desrespeitou nenhuma medida a seu favor”, aduzindo que a declaração instrui os autos. Alega que há outras medidas cautelares diversas da prisão suficientes para monitorar o paciente no caso concreto, não se justificando a manutenção da sua prisão preventiva. Salienta que deve ser prestigiado o princípio constitucional da presunção de inocência. Anota que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 17/03/2022, ocasião em que provavelmente será encerrada, de modo que pede que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para expedir alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” No caso dos autos, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência. Ademais, a prisão preventiva também é admissível com base no inciso II do mesmo diploma legal, por se tratar de réu reincidente. Admitida a prisão preventiva no caso, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Consoante a decisão impugnada, o paciente registra relevante histórico de violência doméstica contra a vítima, inclusive respondendo a outra ação penal perante o Juízo a quo por ameaça e lesão corporal, e é reincidente em razão de condenação por porte ilegal de arma de fogo. Ademais, em uma nova oportunidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, novamente deixou de cumprir as condições da monitoração eletrônica, deixando o dispositivo ficar sem carga de forma reiterada e tampouco respondendo aos contatos feitos pelo CIME, impossibilitando o seu rastreamento e impedindo o resguardo adequado da integridade física da vítima (ID 108205056 dos autos de origem). Nesse contexto, a autoridade impetrada destacou que “as razões que serviram de fundamento para a segunda prisão do réu se reafirmam e indicam que a conduta do acusado impede qualquer ação por parte do Estado, tornando-se inócua a razão precípua da medida a ele aplicada, o que coloca em risco tanto a ordem pública quanto a execução das medidas protetivas”. Não se verifica, em princípio, que a decisão impugnada apresentou fundamentação inidônea, pois motivada a decretação da prisão preventiva na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência e de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, que estão em risco diante da reiteração do paciente nas violações às regras de monitoração eletrônica impostas, medida cautelar que foi fixada em substituição à prisão preventiva. De fato, a falta de bateria na tornozeleira eletrônica e a falta de atendimento aos contatos feitos pelo CIME impedem que a medida diversa da prisão seja efetiva na proteção da vítima, uma vez que nesse período de tempo o ofensor não tem suas ações monitoradas, frustrando a finalidade da monitoração eletrônica e vulnerando a integridade da vítima. Assim, não se evidencia, em princípio, constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a sua decretação, situação que, agravada pelo histórico de violência doméstica contra a ofendida e pela reincidência do paciente por delito de porte ilegal de arma de fogo (ID 31007034, p. 4/5), demonstra a real necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, e evitar a prática de novos crimes. Com efeito, o § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal autoriza a solução adotada pelo Juízo a quo, uma vez dispor que “no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”. Nesse sentido: “[...] 4. O descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico já seria fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, a lei no 13.964/19 trouxe importante inovação ao Código de Processo Penal, prevendo, expressamente, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas permite ao juiz a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação ou a decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do CPP. 5. O descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada em decisão que concedeu a liberdade provisória, justifica a decretação da prisão preventiva, tanto para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) quanto com base no §4o, do art. 282 do CPP. Precedentes. [...] 9. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.” (Acórdão 1278313, 07290688420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se constata o flagrante constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, recomendando-se que se remeta o writ para o julgamento definitivo perante a egrégia Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador